Tribunal: TJES
Processo: 5009004-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009004-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE SANTOS CABRAL

COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. DISPENSA DO PAGAMENTO.
ART. 350 DO CPP.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública Estadual contra decisão proferida por Juíza de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES, que homologou prisão em flagrante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 3.000,00. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da hipossuficiência do paciente, requerendo a dispensa da fiança e a sua imediata soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da exigência de fiança em valor incompatível com a capacidade financeira do paciente configura constrangimento ilegal, autorizando a dispensa do pagamento para viabilizar a liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O Código de Processo Penal determina que, para fixação do valor da fiança, deve-se considerar a situação econômica do acusado, a natureza do delito, sua vida pregressa e eventuais circunstâncias indicativas de periculosidade.

2.
A permanência do paciente preso por período significativo unicamente em razão da impossibilidade de recolher a fiança arbitrada evidencia sua hipossuficiência.

3.
A natureza do delito, por si só, não impede a concessão da liberdade provisória sem fiança, desde que presentes outros mecanismos de cautela, em conformidade com o art. 350 do CPP.

4.
Não há elementos concretos que indiquem periculosidade apta a justificar a exigência de pagamento da fiança como condição intransponível para a soltura.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem concedida, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, 326, 327, 328 e 350.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009004-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE SANTOS CABRAL
COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
FELIPE SANTOS CABRAL,
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juiz de Direito em atuação no plantão da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual postula a dispensa do pagamento, e imediata soltura (Id. 14121799).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, em 3/6/2025, o paciente foi preso em flagrante delito por portar arma de fogo sem registro e autorização.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 14129784).

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso até 11/6/2025, data em que houve o deferimento do pleito liminar formulado nestes autos.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos arts. 325 e 326, ambos do CPP, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que o paciente permaneceu preso de 27/9/2024 a 8/11/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra
hipossuficiência
.

Já a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Para além, inexistem elementos que demonstrem periculosidade.

Assim, diante da incapacidade econômica do réu, é possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP
1
, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I
2
, c/c art. 350
3
, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14187176),
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Ficam mantidas as cautelares já fixadas quando da Audiência de Custódia, como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

1

Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328.
O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

2

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...)
§ 1
º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

3

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4° do art. 282 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONCEDER A ORDEM.